Tribunal: TJMT
Processo: 1025107-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025107-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), LILIAN ORTEGA FERREIRA - CPF: 704.273.561-72 (AGRAVANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), LARI ROQUE ANDERLE - CPF: 373.013.140-00 (AGRAVADO), MARINES TEREZINHA OLIVEIRA ANDERLE - CPF: 412.329.090-68 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (AGRAVADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (AGRAVADO), AMILTON ORTEGA FERREIRA - CPF: 281.993.599-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lilian Ortega Ferreira contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência e os documentos apresentados que demonstram sua situação financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, prevê que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, admitindo prova em contrário.

No presente caso, a agravante apresentou documentação que evidencia sua condição financeira atual, com renda mensal líquida de R$5.636,66 e despesas significativas relacionadas à manutenção de seu filho, que está cursando faculdade.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido não apenas a pessoas em situação de miserabilidade, mas também àquelas que, embora possuam alguma renda, encontram-se em dificuldade financeira que inviabiliza o pagamento das custas processuais sem comprometer o sustento próprio e da família.

Diante dos elementos apresentados pela agravante, fica comprovada sua incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo financeiro, o que impõe a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Tese de julgamento
: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LILIAN ORTEGA FERREIRA

com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação de no 1001883-46.2023.8.11.0108, manejada em face do ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA, LARI ROQUE

ANDERLE, MARINES
TEREZINHA OLIVEIRA ANDERLE e SOLEICA FATIMA DE GOES

FERMINO DE LIMA, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz
a

agravante, em síntese, que não tem condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio.

Afirma que
sua renda mensal é comprometida com despesas de manutenção própria e do filho, que está na faculdade e em tratamento de saúde, o que inviabiliza o pagamento das custas.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
no
i
d.
238011169
.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
245589667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o
,
dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
prelecionam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao
Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade
Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em tela, a agravante apresentou uma série de documentos, tais como comprovantes de rendimento e despesas, que demonstram sua condição financeira. Verifica-se que a agravante aufere renda mensal líquida de R$5.636,66, e que possui despesas significativas relacionadas à manutenção de seu filho, o qual está cursando faculdade
.

Ademais, sabe-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, exclusivamente, para atendimento da população em condição de miserabilidade, mas também para amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais, como no presente caso.

Assim, os elementos consignados pel
a
agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
à
agravante
, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024